Tribunal: TJSP
Processo: 2270551-55.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao fato do crédito dos agravantes gozar de privilégio e estar localizado no topo da ordem de preferência sobre quaisquer outros créditos, inclusive os tributários e que, havendo pluralidade de credores, com créditos da mesma natureza, sobre a penhora e direito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao fato do crédito dos agravantes gozar de privilégio e estar localizado no topo da ordem de preferência sobre quaisquer outros créditos, inclusive os tributários e que, havendo pluralidade de credores, com créditos da mesma natureza, sobre a penhora e direito de preferência, deve, sempre, ser observado que a penhora anterior prevalece sobre a posterior e ainda que a penhora em favor dos agravantes foi registrada em 24.06.1999, ou seja, há mais de 22 anos, e em sendo o único bem encontrado para satisfação do crédito superprivilegiado, deve prevalecer sobre qualquer outro crédito, inclusive os tributários – Acórdão nítido quanto à higidez dos títulos objetos das execuções fiscais e quanto à necessidade de esgotamento de outros meios de satisfação do débito pela penhora de ativos financeiros em nome dos devedores - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.